Tribunal: CARF
Processo: 11080.724963/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724963/2017-22
ACÓRDÃO
1301-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CONSELHEIRO
RECORRIDA
IESA VEICULOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2023
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRIBUINTE.
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF.
No caso, há de se acolher os embargos de declaração para sanar o vício
apontado, com efeitos infringentes, para corrigir o dispositivo do Acórdão
recorrido quanto à responsabilidade tributária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para, com efeitos infringentes, sanear a contradição, alterando-se, na
parte dispositiva, o resultado do julgamento do Recurso Voluntário quanto à responsabilidade
tributária, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 3576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724963/2017-22
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se dos Embargos de Declaração opostos pelo Presidente da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, em face do acórdão no 1301-006.554,
deste Colegiado, proferido em 19/09/2023, em julgamento do recurso voluntário, cujo acórdão foi
redigido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência parcial, vencidos o Relator, Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza, e os Conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo
Monteiro Cardoso; e, (ii) no mérito, (ii.1) por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário para manter a autuação fiscal e a qualificação
da multa, vencidos, quanto à autuação, o Relator, Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza, e o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, e quanto à
qualificação da multa, o Relator e os Conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e
Eduardo Monteiro Cardoso; e (ii.2) quanto à responsabilidade tributária, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Lizandro Rodrigues de
Sousa, Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto Malheiros, que lhe negavam
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic” (grifou-se; negritou-se).
O acórdão foi formalizado em 27/11/2023, data em que o Presidente desta Turma
tomou ciência, e identificou contradição da decisão supra com o quanto disposto na alínea “b” do
inciso I do art. 3o da Portaria ME no 260, de 2020, que disciplina a proclamação de resultado do
julgamento no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, nas hipóteses de
empate na votação (quando da vigência do mencionado art. 19-E).
Através de Despacho de Admissibilidade, admitiu-se os Embargos opostos, em face
da necessidade de saneamento do vício de contradição apontado, determinando o retorno do
processo a este Relator, para reinclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 3577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724963/2017-22
3
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-los.

Da Análise do Recurso
De acordo com o art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver contradição entre a decisão
e os seus fundamentos.
Aduz a Embargante que o acordão supra incorreu em contradição, quanto ao
disposto na alínea “b” do inc. I do art. 3o da Portaria ME no 260, de 2020, que disciplina a
proclamação de resultado do julgamento no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, nas hipóteses de empate na votação (quando da vigência do mencionado art. 19-E):
“Art. 2o O resultado do julgamento, constatado empate na votação, após colhidos
os votos nos termos do art. 58 da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, será
proclamado com o voto de qualidade do presidente de turma, na forma do § 9o
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do contribuinte, na
forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, quando ocorrer
empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência
do crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito
tributário por meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
(...)
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao contribuinte nos
termos do § 1o do art. 2o:
I - aplicar-se-á exclusivamente:
a) aos julgamentos ocorridos nas sessões realizadas a partir de 14 de abril de
2020, considerando tratar-se de norma processual;
b) em favor do contribuinte, não aproveitando ao responsável tributário; e
(...)
§ 1o O disposto na alínea ‘b’ do inciso I do caput não impede a proclamação de
resultado do julgamento a favor do responsável solidário, por relação de
prejudicialidade, quando exonerado o crédito tributário.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
Assiste razão à embargante.
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724963/2017-22
4
Considerando que (i) o crédito tributário constituído por auto de infração não foi
exonerado, não havendo, portanto, relação de prejudicialidade a alcançar o responsável
tributário, (ii) a este não aproveita a proclamação de resultado do julgamento nos termos do art.
19-E da Lei no 10.522, de 2002.
Em decorrência, a parte dispositiva passará a ter o seguinte teor:
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência parcial, vencidos o Relator, Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza, e os Conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo
Monteiro Cardoso; e, (ii) no mérito, (ii.1) por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário para manter a autuação fiscal e a qualificação
da multa, vencidos, quanto à autuação, o Relator, Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza, e o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, e quanto à
qualificação da multa, o Relator e os Conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e
Eduardo Monteiro Cardoso; e (ii.2) quanto à responsabilidade tributária, por
voto de qualidade, negar provimento ao recurso, vencidos o Relator,
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, e os Conselheiros Marcelo José Luz
de Macedo e Eduardo Monteiro Cardoso e a Conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, que lhe davam provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic” (grifou-se; negritou-se)

Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, com efeitos
infringentes, sanear a contradição suscitada, alterando-se, na parte dispositiva, o resultado do
julgamento do Recurso Voluntário quanto à responsabilidade tributária, conforme acima
proposto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 3579
DF CARF MF
Original